Tribunal: STF
Processo: ARE 1307182
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA COM PARIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário e manteve o entendimento do Tribunal de origem no sentido de que a parte agravante não preencheu os requisitos para concessão de aposentadoria com paridade, nos termos da Emenda Constitucional 47/2005.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus à aposentadoria com paridade, considerando que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003, mas não preencheu os requisitos exigidos pelos artigos 2º e 3º da Emenda Constitucional 47/2005.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão recorrido assentou que a paridade remuneratória não se confunde com a integralidade dos proventos e foi extirpada do ordenamento jurídico pela EC 41/2003, salvo para aqueles que preencheram os requisitos até sua promulgação.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: EC 47/2005 e EC 41/2003.



    Jurisprudência relevante citada: ARE 1.442.444 AgR e ARE 1.159.737 AgR.